Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-20.2021.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-20.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIRO JOSE VICENTE LOPES - CPF: 148.236.161-20 (APELANTE), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), DIONE CAMPOS LOPES - CPF: 000.975.121-17 (APELANTE), ALCEBIDES MATEUS DE MORAES - CPF: 181.285.801-91 (APELANTE), MARIA VICENTE DE MORAIS - CPF: 429.714.381-04 (APELANTE), GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 948.099.501-82 (APELANTE), SHIRLEY LOPES MAIDANA DE OLIVEIRA - CPF: 985.411.531-34 (APELANTE), JOSELI VICENTE LOPES - CPF: 181.389.421-34 (APELANTE), SAMADAR POLINATI LOPES - CPF: 853.641.931-87 (APELANTE), NEUTON VICENTE LOPES - CPF: 284.001.601-00 (APELANTE), ADELICE DE SOUZA - CPF: 452.192.571-53 (APELANTE), SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 240.691.241-87 (APELANTE), LUCAS KASSYANO TEIXEIRA LOPES - CPF: 051.973.111-50 (APELANTE), ZILMA VICENTE LOPES - CPF: 318.042.681-00 (APELANTE), GERALDINA BATISTA VICENTE GREGORIO - CPF: 453.544.301-78 (APELANTE), ALICE OSSUNA DE SOUZA - CPF: 482.381.551-34 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ROSELY OSSUNA DE SOUZA - CPF: 545.487.721-20 (APELADO), CLAUDIR AGOSTINI (APELADO), ALLAN CARLOS DE LARA SILVA - CPF: 033.180.501-48 (ASSISTENTE), NOEL JORGE DA SILVA - CPF: 961.172.221-49 (ASSISTENTE), EDSON ALVES DA SILVA - CPF: 789.104.631-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA POSSUÍDA OU TURBADA – ARGUIÇÃO PELA PARTE AUTORA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – VIA ELEITA INADEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tratando-se de discussão sobre a propriedade, face à possível sobreposição da área, faz-se mister a delimitação adequada de cada área para se saber a extensão do domínio das partes, o que requer ação própria.

Ausentes os requisitos para sua a caracterização, não há se falar em reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, Dr. Alcindo Peres da Rosa, que, nos autos de Reintegração de Posse nº 1000207-20.2021.8.11.0048,
julgou improcedente
o pedido autoral.

Por fim, condenou os autores\apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

Irresignados, aduzem os recorrentes que:

- ingressaram com Ação de Reintegração de Posse na data de 29/03/2021, oportunidade em que alegaram que são possuidores e proprietários do “Recanto do Bugíu”, objeto da matrícula de nº 040, do 1º Serviço Registral da Comarca de Juscimeira/MT, com área de 21,47 (vinte e um hectares e quarenta e sete ares), de propriedade originária de Francisco Vicente Lopes e Sebastiana Martins Lopes;

- a área citada acima, foi legalmente partilhada e desmembrada para os filhos de Francisco Vicente Lopes e Sebastiana Martins Lopes, resultando em 08 (oito) lotes de 2,68375 há cada;

- por ocasião da elaboração de levantamento Geográfico elaborado pelo Geógrafo Claudiney Marcelo Salgado, o referido profissional constatou que a área de propriedade da Apelada Alice Ossuna de Souza
está sobreposta em suas áreas
, suscitando, por tal motivo, ser a Apelada Alice Ossuna de Souza invasora de suas propriedades;

- na data de 13 de janeiro de 2020, os atos de esbulho se sedimentaram, não lhes restando outra alternativa senão noticiar os crimes a Autoridade Policial Judiciária, a qual nada fizeram até o momento do intento da presente ação.

Por fim, postulam pelo provimento do apelo para o fim de reformar a sentença recorrida totalmente (id. nº 87070537) que considerou ausentes os requisitos possessórios ou insuficientes para reintegrá-los nas porções de suas terras que foram esbulhadas.

Contrarrazões nos id’s. 138892241 e .138892242.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

Como visto, os apelados, aduzem que são proprietários da área rural “Recanto do Bugíu” (Matrícula nº 040 – R-3 – 05/02/2002 – 1º Serviço registral da Comarca de Juscimeira/MT), possuía 21,47 (vinte e um hectares e quarenta e sete ares), situada e individualizada (pontos de amarração bem definidos), sendo de propriedade originária de Francisco Vicente Lopes e Sebastiana Martins Lopes.

Informam que a área (Recanto do Bugíu) foi desmembrada e legalmente partilhada para os filhos (Apelantes) de Francisco Vicente Lopes e Sebastiana Martins Lopes, em 08 (oito) lotes individualizados, localizados e situados dentro dos limites da área maior, todas com dimensão idêntica (2,68375 – Dois hectares, seiscentos e oitenta e três ares), registrada todas na mesma data (20/03/2013), registrada junto ao 1º Serviço Registral da Comarca de Juscimeira/MT.

Afirmam que foi verificado que a área que está “
...titulada...
” em nome de Alice Ossuma de Souza, ora apelada, seguramente está
sobreposta

a sua área (id. 138892230).

Pois bem.

No caso, os requisitos da ação possessória não restaram comprovados.

Nesse sentido dispõe do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

Restou de fato incontroverso que os autores/apelantes são proprietários e possuidores do imóvel rural Recanto do Bugíu, os demais documentos colacionados aos autos não demonstraram a exata localização e demarcação da área, denominada pelos litigantes de corredor, da qual pretendem reintegrar-se na posse.

A Apelada Alice Ossuna de Souza, por força da Escritura Pública de Compra e Venda firmada com João Valeiro Pouso de Mesquita e sua esposa Josefa Nunes Cury Mussi Pouso, na data de 04/06/2001, tornou-se legítima proprietária e possuidora de um imóvel rural denominado ESTÂNCIA VISTA ALEGRE, matriculado junto ao Cartório do 1° Ofício desta Comarca sob o n°. 471, com área de 80,3917 ha (oitenta hectares trinta e nove ares e dezessete centiares).

Conforme a perícia produzida pela própria parte autora\apelante, ficou constatado o seguinte (id. 138890224):

Note-se que a questão está ligada à demarcação adequada dos terrenos, ou seja, da extensão do domínio, não havendo se falar em questão possessória.

Logo, não se mostrou verossímil que a área em litígio estava sob a posse dos autores/apelantes, já que sequer é possível vislumbrar sua delimitação, logo não há como se falar em posse ou esbulho de área não definida.

Constatada a sobreposição e o erro na demarcação dos imóveis contíguos dos autores\apelantes e dos réu\apelados, não se sabendo, com segurança, a respeito dos limites do bem litigioso, não há como prosperar a pretensão deduzida pelos autores, fazendo-se indispensável a abertura de feito demarcatório.

Desse modo, os autores/apelados devem buscar a via adequada para discutir seu domínio, não sendo o interdito possessório o caminho adequado para tal pleito.

Assim, verifico que a ação hábil capaz satisfazer a pretensão dos autores, ora apelados, não é a reintegração de posse, e sim a ação demarcatória, já que a demarcação é a operação por meio da qual se fixa ou delimita a linha divisória entre dois terrenos.

A ação possessória
supõe a perfeita individualização da coisa
, que não é o caso em apreço nos autos.

Acerca da individuação do imóvel, confiram-se as lições de Carlos Roberto Gonçalves (in: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006. 209 p. v. v.):

Pressuposto essencial à propositura da ação é a descrição atualizada do bem, com os corretos limites e confrontações, de modo a possibilitar a sua exata localização
. Deve o autor, assim, mencionar "todos os elementos que tornem o imóvel conhecido, que o individuem, que lhe permitam exata localização, como extensão superficial, acidentes geográficos, limites e confrontações, a fim de estremá-lo de outras propriedades.
Sem observância dessa formalidade não pode ser julgada procedente uma reivindicação, pela impossibilidade de executar-se ulteriormente a sentença.

De outra banda, tem-se que o ordenamento normativo não coloca qualquer óbice para o reconhecimento da possibilidade de cumulação da ação demarcatória com a ação possessória, valendo citar o disposto no artigo 951 do Código de Processo Civil/73 ao tempo da distribuição da ação.

Assim, cumpre definir e reconhecer o posicionamento da linha demarcatória entre os imóveis das partes, adequando-a a conformidade com os traçados dos registros imobiliários e das plantas aprovadas junto à municipalidade.

Para tanto, a prova pericial técnica produzida por um agrimensor e por um ou mais arbitradores, a teor do disposto no artigo 956 do Código de Processo Civil aplicável ao tempo da propositura da ação, mostra-se imprescindível e imperativa.

Na análise dos autos, vejo que o dispositivo legal apontado não restou atendido pelo douto Magistrado singular, cabendo lembrar que essa prova deriva do ordenamento normativo e não da vontade das partes e, portanto, cabia ao Magistrado nomear os peritos na forma do art. 579 CPC, o que verifico não ter ocorrido.

Portanto, a correta descrição do imóvel, especialmente quanto à sua localização e limites, é requisito essencial para a procedência da ação possessória, pois, do contrário, não se mostra possível o posterior cumprimento da sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022